Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702743-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção ao requerimento formulado pela advogada da apelante (ID 26722542), defiro o pedido de redesignação da sessão de julgamento por videoconferência. Retire-se o processo da pauta da 21a Sessão Ordinária por Videoconferência. Designe-se data para novo julgamento por videoconferência. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator